Tribunal: TJSP
Processo: 0175765-59.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Inocorrência – Documentos juntados agora que são contemporâneos aos fatos objetos da demanda, não sendo novos, portanto – Acórdão que enfrentou todas as questões controvertidas, dando à lide solução integral – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0175765-59.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JUSSARA ESTHER MARQUES AGUIAR, são embargados CARLOS
ELMANO DE OLIVEIRA NETO (ESPÓLIO) e ROSANA FLAIBAM E ELMANO
DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2019/31653
Embargos de Declaração Cível No 0175765-59.2012.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Vanessa Ribeiro Mateus
Embargante: Jussara Esther Marques Aguiar
Embargdos: Carlos Elmano de Oliveira Neto e Rosana Flaibam E Elmano de
Oliveira
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Omissão

Inocorrência
Documentos juntados agora que são
contemporâneos aos fatos objetos da demanda, não sendo
novos, portanto Acórdão que enfrentou todas as questões
controvertidas,
dando
à
lide
solução
integral

EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de
fls. 952/965, que negou provimento ao recurso interposto pela
embargante.
Afirma a embargante padecer o decisum de omissão,
consistente em não analisar “os pagamentos que ocorreram em favor do
de cujus, ora representado pelo seu espólio embargado e, em especial, a
cessão, pela embargante dos direitos sobre a fração real dos
apartamentos 151, 152, situados no Edifício Lion localizado no Viaduto
Dona Paulina, n. 34, Centro.
Documentos “novos” juntados pela embargante às
fls. 977/980.
Resposta aos embargos apresentada às fls. 987/993.
Breve relato.
Rejeito os embargos.
Inexiste a omissão apontada; tal como bem anotado
pelos embargados, o Acórdão deixa clara a insuficiência documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada pela parte ao longo da instrução do feito, e o fato de que o
documento apresentado agora, às fls. 977/980, nem sequer pode ser
considerado como novo, nos termos do art. 435, cabeça e parágrafo
único. Além disso, os embargados destacaram os trechos da sentença
ratificada por esta Corte que enfrentam a questão (fls. 991).
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
MIGUEL BRANDI
Relator